Tribunal: CARF
Processo: 10140.720478/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720478/2017-65
ACÓRDÃO
2302-004.135 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARITANA AGROPECUÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a inconstitucionalidade de lei e
caráter confiscatório da multa aplicada, haveria necessariamente de
adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a
mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.
10.256/01.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.135 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720478/2017-65
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral),
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-83.481, julgado
pela 12a Turma da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram procedente em parte a Impugnação, ficando mantida parte do crédito tributário lançado.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural. O Relatório Fiscal (e-fls. 31-
36), aponta: “2.1 O Auto de Infração ‘Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador’
refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social e não recolhidas correspondentes aos
códigos de receita ‘4863 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta da Comercialização
da
Produção
Rural
–
Lançamento
de
Ofício’
e
‘2158
–
Contribuição
Riscos
Ambientais/Aposentadoria Especial – Lançamento de Ofício’. 2.2 O Auto de Infração
‘Contribuição para Outras Entidades e Fundos’ refere-se às contribuições devidas a outras
entidades e fundos e não recolhidas correspondentes aos códigos de receita ‘2187 – Contribuição
Devida a Outras Entidades e Fundos – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR –
Lançamento de Ofício’. (Grifado)
O Relatório Fiscal informa que as contribuições lançadas e as suas bases de cálculo
não foram declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Que as contribuições lançadas incidem sobre os valores da comercialização da produção rural
própria apurados nas Notas Fiscais eletrônicas de venda dos exercícios de 2013, 2014 e 2015,
notas fiscais que foram obtidas diretamente das bases de dados do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED NF-e.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.135 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720478/2017-65
3
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 171-184) sustentando, em síntese: a)
inconstitucionalidade da lei sobre a qual se fundamenta a exigência fiscal; b) que nas bases de
cálculo consideradas teriam sido incluídos valores em duplicidades, além de outros, que teriam
sido estornados; c) a multa aplicada seria “exorbitante”, “confiscatória” e que existiriam “balizas
constitucionais, que permitem a relevação da multa ou a sua diminuição”.
Quando do julgamento administrativo pela 12a Turma da DRJ/RPO, foi decida a sua
conversão em diligência para análise dos demonstrativos juntados na impugnação e apuração de
indevidas inclusões nas respectivas bases de cálculo. Realizada a diligência foi elaborado o
“Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 235/239) informando, em síntese: a) com base nas
informações prestadas pelo Contribuinte, computou as notas fiscais canceladas, indicando no item
6 do Relatório (fls. 237/239), as bases de cálculo a serem retificadas; c) nas questões relativas às
notas fiscais emitidas pelo seu estabelecimento de CNPJ final 0007-77, quanto às competências de
12/2013, 02/2014 e 06/2014 o Contribuinte equivocadamente se referia à competência
“01/2014”); d) Presta informações acerca da NFe no 17 de 12/12/2013 (item 4) e sobre o
montante de vendas de milho na competência 07/2015 (tem 5); d) Concluiu pela manutenção das
bases de cálculo em relação às demais competências não referidas no Relatório. Intimado do
Relatório de Diligência Fiscal, o Contribuinte não apresentou manifestação.
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 239-259), em síntese, entendeu que diante das
“informações constantes do Relatório Fiscal (fls. 31/36), as respectivas planilhas (fls. 37/161); e
considerando as informações constantes do “Relatório de Diligência Fiscal” (fls. 235/239) e suas
planilhas (fls. 240/292), impõe-se a conclusão de que as bases de cálculo estão devidamente
demonstradas, expurgadas, inclusive, das devoluções de mercadorias (ou notas fiscais canceladas)
que tenham ocorrido.” Prossegue afirmando que “Deverão, pois, ser realizadas as retificações das
bases de cálculo, conforme os correspondentes valores (por estabelecimento e competência)
constantes da coluna ‘SALDO’.”
Cientificada do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 379-
389) reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, nos seguintes termos: a)
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias denominadas FUNRURAL e GIL/RAT, bem
como da contribuição ao SENAR b) necessidade de suspensão da exigência até que haja o
pronunciamento do STF quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no RE n° 718874; c)
exorbitância da multa exigida e o seu caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.135 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720478/2017-65
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, os argumentos de inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias,
bem como o caráter confiscatório da multa aplicada, não podem ser conhecidos, uma vez que se
trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria
o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder
Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.
Assim, o recurso merece ser conhecido em parte.

2. Mérito
2.1 Contribuição ao FUNRURAL e GIL/RAT
A Recorrente sustenta a necessidade de suspensão do processo até decisão final do
RE 718874 pelo Supremo Tribunal Federal – STF, uma vez que está pendente de julgamento os
Embargos de Declaração interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no qual postula
a modulação dos efeitos da decisão.
Ocorre que a constitucionalidade da Lei no 10.256/01, foi reconhecida por ocasião
do julgamento do RE 718.874/RS, tendo sido rejeitados os Embargos de Declaração e deixado de
modular os efeitos temporais da decisão. Quando da decisão, o STF firmou a seguinte tese:
Tema 669: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no
10.256/01, restou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
No entanto, o tema Funrural ainda não foi encerrado, tendo em vista que
permanece pendente de definição a apreciação acerca da legitimidade do recolhimento por parte
dos adquirentes de mercadorias de produtores rurais, na condição de sub-rogados.
Assim, o STF, em dezembro de 2022, julgou parcialmente procedente a ADI 4.395,
que questiona, dentre outros pontos, a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por
sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e
9.528/97.
E, em 06/01/2025, o STF, por meio de decisão monocrática do Ministro Gilmar
Mendes, atendendo pedido formalizado pela Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO),
requerente na ADI, e pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC),
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.135 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720478/2017-65
5
amicus curiae, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a validade de regra
que obriga empresas que compram a produção de empregadores rurais a recolher, em seu nome,
a contribuição devida ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural). Tal decisão foi
referendada pelo Pleno, em julgamento virtual realizado no período de 14 a 21 de fevereiro de
2025.
Não obstante, o art. 98 do Regimento Interno do CARF estabelece que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(no mesmo sentido, a Súmula CARF no 2), salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Muito embora pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo
qualquer determinação suspendendo os processos administrativos até o seu julgamento final,
enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF no 150, não é possível
adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Desta forma, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

2.2 Contribuição ao SENAR
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91.
Quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF decidiu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator
Assim, a Lei no 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei no 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei no 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%.
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.135 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720478/2017-65
6
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Vale destacar que a Fazenda Nacional, através do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
avaliou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei no 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528/97.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19.443/2021/ME.
LISTA
DE
DISPENSA
DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art.
121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a
partir da Lei n. 13.606/2018.
(Acórdão no 2201-011.907 – 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de
1 de outubro de 2024 - Relator Fernando Gomes Favacho)
Desta forma, entendo que assiste razão ao Recorrente na medida em que os efeitos
da Lei no 13.606/18 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
de 01/01/2013 a 31/12/2015 é notadamente anterior à vigência desta lei.
Assim, neste ponto, o recurso merece provimento.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias e
ao caráter confiscatório da multa aplicada, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
afastar a exigência da Contribuição ao SENAR.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.135 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720478/2017-65
7

Fl. 398
DF CARF MF
Original